Tribunal: TJDFT
Processo: 0700098-12.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700098-12.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: GUSTAVO DOS SANTOS DA SILVA D E S P A C H O Ante o teor da petição de ID 51094484, esclareça o autor se houve a concretização do acordo ali mencionado, bem como se permanece o interesse quanto à desistência do recurso de apelação interposto. Publique-se. Brasília, 19 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora